Tribunal: TJMT
Processo: 1019792-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019792-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- NELSON DA MATTA e outros
AGRAVADOS:- HELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS
Agravo de Instrumento n. 1019792-42.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, determinou a realização de perícia contábil para apuração ao quantum debeatur, porém indeferiu pedido de apuração dos frutos auferidos dos semoventes pelos depositários desde a penhora em 2-12-2016.
Os agravantes alegam que a dívida é de 250 vacas nelore de 12 arrobas (ou 3.000 arrobas) e 125 bezerros de 08 meses em média.
Afirmam que foram penhoradas 158 cabeças de gado vacas solteiras, raça nelore, de aproximadamente 14 arrobas e 154 cabeças de gado vacas paridas, de excelente qualidade, cujos semoventes foram depositados aos agravados, que se encontram até a presente data.
Aduzem que na Apelação n. 123198/2017, julgada em 18-4-2018, foi reconhecido que não poderia incidir juros e correção monetária sobre o valor devido porque se tratava de obrigação de entregar coisa incerta em contrato de parceria pecuária, correspondente a determinada quantidade gado.
Acrescentam que o AI n. 1010404-86.2018.8.11.0000, julgado em 13-12-2018, consignou que existe um total de 4.368 arrobas, quantidade superior à devida relativa às vacas, visto que foi pactuada a devolução de 250 vacas e 125 bezerros. Foram penhoradas 312 vacas, destas, 154 paridas, e de acordo com os agravantes, com estas últimas foram também os bezerros, portanto teria ficado reconhecido o excesso de penhora.
Dizem que os agravados são os fiéis depositários e nunca informaram sobre a impossibilidade da guarda das reses por excessivamente dispendiosa, nem ao menos prestaram conta, ao contrário, são bens economicamente produtivos, e ninguém os adquire para “deixar parado no tempo”. E mais, as vacas solteiras penhoradas foram prenhas, e os bezerros foram sendo desmamados constantemente a partir dos 8 meses do nascimento; as vacas com bezerros, considerando o ciclo natural da pecuária de cria, também estavam prenhas.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que determinou a perícia contábil, porém indeferiu pedido para que sejam considerados os frutos auferidos dos semoventes pelos depositários desde a penhora em 2-12-2016.
A decisão atacada está assim fundamentada:
(...)
Por sua vez, o objeto da perícia será apurar o quanto devido e evidentemente, se houver algum excesso, apurar também esse excesso!
Todavia, não há que se falar em evolução patrimonial após a penhora, em decorrência de supostos frutos dos semoventes, tendo em vista que foram penhoradas apenas vacas, e nenhum touro (cf. auto de f. 106), de modo que é impossível que as fêmeas produzam frutos sem reprodutor.
Ainda, o exequente tem despesas com a manutenção do gado penhorado, tais como vacinação, apascentamento, manejo e mineralização, que estão sendo custeados por ele desde a efetiva remoção dos bovinos. Outrossim, o aludido não tem nenhuma obrigação de colocar touros para cobrir as vacas penhoradas, de modo que não há que se falar em frutos.
Sim, pois a obrigação, que no caso seria a cobertura das vacas penhoradas por touros do exequente, somente existiria se decorrente de lei ou de negócio jurídico. Segundo Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 2.o vol., p.42) “as obrigações decorrem de lei e da vontade humana, e em ambas atua o ordenamento jurídico, pois de nada valeria a vontade humana sem a lei, e a lei sem um ato volitivo, para a criação do vínculo obrigacional”.
Demais disso, nem mesmo se houvessem touros penhorados haveria de se falar na percepção de frutos futuros pelos executados, pelo simples fato do exequente ser possuidor de boa-fé, já que está na posse dos semoventes em função da inadimplência dos executados, e em cumprimento de ordem judicial de penhora e remoção.
Sendo assim, é perfeitamente aplicável à espécie, o disposto no art. 1.214 do CC, que determina que “O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos”. No mesmo sentido, o § 2°, do art. 242 do CC. (Id 57971495)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, e caso a perícia tenha sido iniciada, nada impede que o acréscimo aos trabalhos, da questão ora em debate.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator